Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006705-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DIFFERENT MODA TRANSADA LTDA ME (EMBARGANTE), VILMAR BERTOLLO - CPF: 535.796.661-34 (EMBARGANTE), ROSA MARIA BERTOLLO - CPF: 487.299.731-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMAR BERTOLLO - CPF: 535.796.661-34 (EMBARGADO), DIFFERENT MODA TRANSADA EIRELI - CNPJ: 06.219.614/0001-45 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: DIFFERENT MODA TRANSADA LTDA ME, VILMAR BERTOLLO, ROSA MARIA BERTOLLO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
–

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
por
DIFFERENT MODA TRANSADA LTDA ME, VILMAR BERTOLLO, ROSA MARIA BERTOLLO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1006705-77.2024.8.11.0000
, que
deu
provimento ao recurso
com o fim de determinar a suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação e Passaporte dos executados.

A
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vicio de omissão em relação ao Tema 1.137/STJ que determinou a suspensão dos feitos e recursos pendentes que versem sobre medidas atípicas de execução.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
e sobrestar o recurso
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
223925189
pugnando pel
a rejeição dos embargos
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: DIFFERENT MODA TRANSADA LTDA ME, VILMAR BERTOLLO, ROSA MARIA BERTOLLO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado
por
DIFFERENT MODA TRANSADA LTDA ME, VILMAR BERTOLLO, ROSA MARIA BERTOLLO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1006705-77.2024.8.11.0000
, que
deu
provimento ao recurso
com o fim de determinar a suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação e Passaporte dos executados.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim proferido:

“
EGRÉGIA CÂMARA:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande MT que, em sede de Execução de Título Extrajudicial movidos em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação-CNH dos executados.

Em síntese, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido por entender que violaria direito de locomoção dos executados e o princípio da menor onerosidade da execução.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela instituição financeira agravante.

1. Necessidade de suspensão da CNH e Passaporte ao caso concreto

A parte agravante sustenta que propôs Ação de Execução de título extrajudicial em desfavor dos Agravados, com o objetivo de receber a importância de R$ 511.425,27 (quinhentos e onze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), dívida que seria decorrente de empréstimo pactuado pelos agravados, nos termos da Cédula de Crédito Bancário n° 276.413.476, ID 8251241 (autos de origem).

Diante da inércia dos executados no processo de execução do insucesso das pesquisas junto aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, requereu, perante o Juízo a quo, com fulcro no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, que fosse decretada a suspensão da CNH e do Passaporte dos executados, para obrigação ao pagamento da dívida.

Sustenta que, na atual fase processual, a suspensão da CNH e do Passaporte seria a medida atípica mais eficiente e adequada a constranger os executados, que ao longo dos anos vêm se esquivando da quitação do pagamento dos valores devidos.

Pois bem. Importante salientar que a Execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Ressai dos autos de origem, que tramita desde 2017, que já foram esgotadas todas as possibilidades no intento de encontrar bens do executado/devedor (BACENJUD, INFOJUD,
RENAJUD, etc.
), restando ineficazes para a satisfação do crédito.

Desse modo, verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
online
ou a busca de bens, bem como as pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, há que aplicar o princípio da atipicidade dos meios executivos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com fulcro nos
arts
. 8º e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

[...]

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

[...]

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
;

[...]
[Grifo
nosso]

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o
art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal
prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”;
o inciso LIV prevê o devido processo legal e o inciso LXXVIII preceitua o direito fundamental à duração razoável do processo
.

Porém, assevera-se que o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado,
representando boa noção disso a regra contemplada no
art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015
, que prevê que “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Ocorre que os executados, no caso em exame, permaneceram inertes em também não indicar outros meios mais eficazes e menores onerosos à efetividade da execução
.

Assim,
quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação
tenho que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade dos agravados pessoas naturais, até porque, os devedores prescindem daquela autorização para se locomoverem.

Por óbvio que em tal caso não poderão os devedores se locomover dirigindo automóvel próprio, mas nada impedirá que venham a se deslocar valendo-se de outros meios de transporte.

Por isso, tenho que o direito de liberdade (direito de ir e vir) dos executados não será violado, diante da eventual suspensão das suas Carteiras Nacionais de Habilitação.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
HC 411.519/SP
, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que “
é inadequada a utilização do habeas corpus

quando
não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor
”
(HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017,
DJe
03-10-2017.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o
habeas corpus
“
não se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores
” (STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ de 13/09/1996).

Ademais, releva notar que a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos estabelecidos na
legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas.

Portanto, cabe ao Estado, em razão de seu poder-dever de fiscalizar e punir, restringir ou cassar tal direito, diante da violação de normas específicas.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial.

Destaca-se, também, que o próprio Supremo Tribunal Federal, por diversos vezes, já destacou que inexistem direitos fundamentais absolutos, uma vez que aos se chocarem entre si, há que se fazer a ponderação, no caso concreto, mediante adequação, razoabilidade e proporcionalidade em sentido estrito, justamente o que se busca fazer na presente situação, na qual deve prevalecer o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, ao devido processo legal e à duração razoável do processo.

Nesse sentido, cita-se recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

Divulgação de imagens de presos provisórios. Direito à informação versus direito à intimidade.
(...)
Não
há direitos fundamentais absolutos, cabendo ao julgador, dadas as circunstâncias do caso concreto, em juízo de ponderação, avaliar qual princípio deverá prevalecer
. [RE 1.292.275
AgR
, rel. min. Nunes Marques, j. 3-5-2023, 1ª T, DJE de 22-5-
2023.]

[Grifo
nosso]

Assevera-se que o tema das medidas coercitivas atípicas, incluindo a apreensão da CNH, suspensão do direito de dirigir e apreensão de passaporte foram objetos da
ADI 5941/DF do Supremo Tribunal Federal
, de cujo julgamento, já transitado em julgado, destaca-se os seguintes trechos da ementa respectiva:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE
MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.

2. A morosidade e
inefetividade
das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade
, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”
(grifei).

4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.

5.
Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV),
obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.

6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da
fattispecie
– o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.

7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad
nauseam
, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.

8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.

9.
A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes
.

10.
O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de
enforcement
e
accountability
do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações
.

11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio
ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.

12. In
casu
, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição
irrazoável
da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.

13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de
inefetividade
generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores
payoffs
apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.

14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.

15. In
casu
, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício
da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional
.

16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

(ADI 5941,
Relator(
a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
27-04-
2023 PUBLIC
28-04-2023) [Grifos nossos]

Nesse sentido, cito também as seguintes ementas de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. REQUISITOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.

2. O Tribunal de origem, ao negar abstratamente a medida pleiteada, não realizou análise concreta dos
requisit
os para adoção de medidas atípicas, tais como o esgotamento dos meios ordinários, indícios de ocultação de patrimônio e adequação da medida à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Diante da ausência de fundamentação concreta, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o Tribunal profira novo acórdão, analisando a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas à luz das circunstâncias de fato da causa e do entendimento do STF e desta Corte.

4. Recurso especial parcialmente provido para determinar a devolução dos autos à origem.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.770.170/PB, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4º, 5º E 6º DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9º DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.

1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de cumprimento de sentença.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o habeas corpus é o meio processual adequado para se questionar a suspensão da carteira nacional de habilitação e o condicionamento do direito de deixar o país ao oferecimento de garantia da dívida exequenda; b) é possível ao juiz adotar medidas executivas atípicas e sob
quais
circunstâncias; e c) se ocorre flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos nessa via mandamental.

3. Com a previsão expressa e subsidiária do remédio constitucional do mandado de segurança, o habeas corpus se destina à tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se revelando, pois, cabível quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao “jus
manendi
,
ambulandi
, eundi
ultro

citroque
” do paciente.

4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes.

5. A (...)

6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas.

7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (
arts
. 4º, 5º e 6º do CPC), que também atuam na tutela executiva.

8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.

9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo
adversarial
vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes.

10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente.

11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses.

12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de
forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido.

13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas
sim capazes
de ofender a garantia da
patrimonialidade
da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida.

14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus
desprovido.”

(STJ - HC n. 99.606/SP,
RelatorMINISTRA
NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma, julgado em 13/11/2018).

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente na hipótese de violência ou coação ao direito de locomoção. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem orientação firme no sentido de que é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor. 3. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO.
(STJ - HC n. 428.553/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 07/12/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA DO DIREITO DE IR E VIR. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "A imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus. Precedentes do STJ e do STF
" (STJ - HC n. 383.225/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017,
DJe
12/05/2017).

Cito, ainda, ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A NOVA CONSULTA – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 5 ANOS – RAZOABILIDADE –
SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO
E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO -
POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas do atual sistema SISBAJUD (antigo
bacenjud
) sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Do mesmo modo, o art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a exemplo de suspensão de CNH e de passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito.

(N.U 1011159-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022,
Publicado
no DJE 01/09/2022)
[Grifo
nosso]

Desse modo, a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da medida de suspensão da CNH e Passaporte dos agravados encontram-se presentes, uma vez que restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, com respaldo nos
arts
. 8º, 139, IV, 797 e 805 do Código de Processo Civil e no art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória com o fim de determinar a suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação e Passaporte dos executados.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
“

OMISSÃO

A
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vicio de omissão em relação ao Tema 1.137/STJ que determinou a suspensão dos feitos e recursos pendentes que versem sobre medidas atípicas de execução, contudo, há de se verificar que este recurso se encontra julgado se, qualquer informação sobre o referido tema ventilado anteriormente.

Verifica-se que não há indicação de nenhuma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC para o manejo do presente recurso, de modo que não pode ser acolhido.

Nesse sentido:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃOEM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO DÉBITO APRESENTADO EM 2017 (AJUIZAMENTO DA AÇÃO) E EM 2023 – AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO RAZOÁVEL PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOSREJEITADOS.

Devem serrejeitadososembargosdedeclaração, quando ausentes a contradição e obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

(N.U 1007315-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL –EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA –EMBARGOSREJEITADOS.

Osembargosdedeclaraçãodevem serrejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

(N.U 1032374-82.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO
VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL –EMBARGOSDECLARATÓRIOSREJEITADOS.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não servem osembargosdeclaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

(N.U 1001531-61.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024